Tribunal: STF
Processo: RMS 36694
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Indeferimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. Último ato coator, em grau de recurso hierárquico, praticado por Ministro de Estado. Competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça para exame do pedido (art. 105, I, ‘b’, da Constituição). Devolução dos autos. Precedentes. Recurso provido. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do MS nº 23834/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ATUALMENTE VINCULADO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA). INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT OF MANDAMUS. ART. 212 DO RISTJ. PEDIDO INDEFERIDO DESDE LOGO. 
    1. O art. 105, I, "b", da Constituição Federal é taxativo, ao consignar que "[c]ompete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança [...] contra ato de Ministro de Estado [...]". 
    2. O ato contra o qual a impetrante se insurge é de autoria da então senhora secretária nacional de Assistência Social, que não ostentava foro por prerrogativa de função nesta sede, conforme se infere às fls. 74-76. 
    3. Agravo interno não provido.” (vol. 2, fl. 91). 
    2. No recurso ordinário, Pia Sociedade Filhas de São Paulo sustenta, em breve resumo, que a prova da prática de ato de Ministro de Estado se encontra a fl. 77, pois, em data posterior à decisão da Secretária Nacional de Assistência Social mencionada pelo acórdão recorrido, houve indeferimento de recurso hierárquico por meio do qual pleiteada reforma da decisão anterior e consequente renovação do CEBAS – Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. No mais, as razões de recurso ordinário discorrem sobre o mérito, descrevendo as ações assistenciais gratuitas realizadas pela instituição recorrente. 
    3. O Procurador-Geral da República opinou pelo provimento do recurso ordinário para que “os autos sejam devolvidos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda o julgamento de mérito do mandamus, haja vista sua competência constitucional originária para julgar mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado” (doc. 7). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em 24.10.2014, a Secretária Nacional de Assistência Social indeferiu a renovação da certificação pretendida pela ora recorrente (vol. 1, fl. 74). Tal decisão foi registrada na Portaria nº 221, daquela mesma data (art. 2º, item 6), conforme publicação no Diário Oficial de 31.10.2014 (vol. 1, fl. 75). Por meio do Ofício nº 3360/2014-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS de 03.11.2014, a entidade foi pessoalmente comunicada do indeferimento, constando do corpo do Ofício que estava aberto “o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação no DOU, para que a entidade apresente recurso” (vol. 1, fl. 76). Em 04.09.2017 (ou seja, praticamente três anos depois), o Ministério do Desenvolvimento Social enviou à ora recorrente o Ofício nº 325/2017/MDS/SNAS/DRSP/CGCEB/CCEB comunicando a “manutenção da decisão exarada pela Secretária Nacional”, conforme decisão “publicada pelo Gabinete do Ministro, referente ao processo nº 71010.005150/2009-85 (...), conforme Portaria – GM/MDS nº 332/2017 de 28 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 30/08/2017” (vol. 1, fl. 77). 
    Demonstrada, portanto, a existência de atos decisórios distintos, publicados em Portarias diversas, sendo que a última delas, nos termos do Ofício nº 325/2017, se refere a ato praticado no âmbito do “Gabinete do Ministro”, tendo como objeto juízo de valor a respeito da decisão anterior. 
    Configurada, portanto, a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, ‘b’, da Constituição Federal, deve ser determinada a devolução dos autos àquela Corte (RMS nº 27924 AgR-AgR, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03.8.2017; RMS nº 26625 ED, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.9.2012; RMS nº 29543, 1ª Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.10.2011). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para exame do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora